Tribunal: TCU
Processo: 008.060/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria, no âmbito do Fiscobras 2019, nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR-116/RS, Lote 1 (segmento: Km 300 ao Km 325), entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas. Análise das oitivas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de relatório de auditoria realizado nas obras de adequação de capacidade e duplicação da BR116, no estado do Rio Grande do Sul, entre os municípios de Porto Alegre e Pelotas, licitadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) por meio da Concorrência 342/2010-00, Lote 1 ( segmento: km 300,54 ao km 325,00), objeto do Contrato 457/2012. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. acolher, com fundamento no art. 250, inciso V, § 1o c/c § 7o do Regimento Interno do TCU, as manifestações apresentadas pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e pelas empresas Magna Engenharia Ltda. (CNPJ: 33.980.905/000124) e Constran S/A Construções e Comércio (CNPJ: 61.156.568/000190) em recuperação judicial; 9.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fundamento no artigo 9o, inciso II, da Resolução-TCU 315/2020, que a não-implementação de novos estudos e análises necessários ao correto diagnóstico da situação das obras em terra armada nos acessos ao viaduto da Barra do Ribeiro (Contrato 457/2012), em razão de trincas, umidade, vegetação e outras patologias, decorrentes de descompasso entre etapas da obra, com vistas a aferir a estabilidade e integridade da estrutura, está em desacordo com as atribuições previstas no artigo 172, incisos II, VI, VIII e X, e no artigo 159, inciso IV, do Regimento Interno do DNIT, e com o item 5.1.1, alíneas "g" e "j", o item 6.1.3, 2o parágrafo e o item 8.1 do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos do DNIT de 2020, para dar suporte às ações de coordenação previstas no artigo 155, incisos II e IX, do referido regimento; 9.3. determinar a juntada de cópias do relatório de auditoria (peça 24), da instrução técnica, bem como do relatório, do voto e do acórdão que prolatado ao processo TC Processo 003.063/2012-7 ; 9.4. encaminhar ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e às empresas Constran S/A Construções e Comércio em recuperação judicial e Magna Engenharia Ltda. cópia do acórdão proferido, bem como do relatório e do voto que fundamentam; 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 250, inciso I c/c § 1o do Regimento Interno do TCU.